Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Arrematação. Prazo para manifestação das partes (CPC, 903, §2o). Prática de atos processuais antes do decurso do prazo legal. Nulidade. Violação ao contraditório e à ampla defesa.
1. O CPC 903, §2o, assegura às partes o prazo de dez dias, contados do aperfeiçoamento da arrematação, para suscitar eventual nulidade ou irregularidade do ato.
2. A expedição de mandado de imissão na posse antes do encerramento do prazo legal configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando nulo o ato praticado prematuramente.